Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712921-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: ESPÓLIO DE PATRÍCIA REGINA SOARES DA SILVEIRA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOARES DA SILVEIRA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. CONTRATO DE SEGURO. PRESTAMISTA. VALOR SEGURADO. PREVALÊNCIA DO TEOR DO CONTRATO QUE FOI ENTREGUE PELO BANCO DO BRASIL AO AUTOR. 1. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se a seguradora como fornecedora de serviços de natureza securitária no mercado de consumo, e os beneficiários do contrato de seguro prestamista como consumidores, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A apelante atua como assistente litisconsorcial, nos termos Art. 124 do CPC, o que lhe confere legitimidade para recorrer. 3. Deve ser mantida a sentença monocrática, que determinou à seguradora, ora assistente, o pagamento do saldo devedor da operação de crédito à instituição financeira, porquanto prevalece o que consta na via do contrato que foi entregue pelo Banco do Brasil ao consumidor. 4. Apelação não provida. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação ao artigo 757 do Código Civil, sustentando que a sua condenação, no caso, extrapolou o contrato firmado por ela com a parte segurada. Afirma que “Não há, nos autos, qualquer elemento que possa declarar que o capital segurado apontado pelo documento juntado pela parte autora é o vigente, visto que se trata de contrato de trato sucessivo, cujo pagamento deve ser averiguado na data do sinistro, data esta que não coaduna com o documento juntado, sendo que o capital segurado correto, limite indenizável máximo, é o do documento juntado pela seguradora.” (id 33508662, pág. 4). Pede, ao final, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (id 33508662, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 757 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais, assentou, verbis: “Deve ser mantida a sentença monocrática, que determinou à seguradora, ora assistente, o pagamento do saldo devedor da operação de crédito à instituição financeira, porquanto prevalece o que consta na via do contrato que foi entregue pelo Banco do Brasil ao consumidor.” (vide ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda nova interpretação contratual, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012